Tribunal: TJBA
Processo: 0146269-25.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0146269-25.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M V J N - COMERCIO DE MADEIRA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO, ELIANE CIRINO RANGEL RAMOS, MARCELO MARQUES NAPOLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, reconhecendo de ofício a prescrição do crédito tributário, considerando a ausência de citação válida, nos termos anteriores a LC 118/2005, extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito. O recurso foi protocolado antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte executada, os quais foram acolhidos e resultaram em modificação substancial da sentença, reconhecendo-se a prescrição direta do crédito tributário, em momento anterior ao efetivo ajuizamento da Execução Fiscal. Não houve ratificação do recurso após a alteração da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é tempestiva a apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração que modificaram substancialmente a sentença; (ii) examinar, em sede de remessa necessária, a existência de prescrição do crédito tributário ajuizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o art. 1.024, § 5º, do CPC exigem a ratificação do recurso previamente interposto sempre que os embargos de declaração resultarem em modificação substancial da sentença, o que ocorreu no caso concreto.

A sentença original reconhecia a prescrição com base em atos processuais posteriores ao ajuizamento; os embargos acolhidos alteraram o fundamento jurídico da decisão para reconhecer a prescrição direta, isto é, anterior à propositura da ação, com fulcro no art. 156, V, do CTN.

A ausência de ratificação da apelação após essa modificação torna o recurso intempestivo, uma vez que houve alteração do conteúdo decisório (fundamentação jurídica) que impacta diretamente a motivação e os efeitos da sentença.

No reexame necessário, verifica-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu antes de maio de 1997, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em dezembro de 2002, configurando o decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174, caput, do CTN.

A decisão administrativa que negou conhecimento ao pedido de reconsideração é válida e exaure a instância administrativa, iniciando o prazo prescricional conforme entendimento da Súmula 622 do STJ.

A prescrição extingue o crédito tributário, e não apenas o direito de ação, nos termos do art. 156, V, do CTN e da jurisprudência consolidada do STJ.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser mantida, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A ausência de ratificação da apelação interposta antes do acolhimento dos embargos de declaração que modificam substancialmente a sentença acarreta a intempestividade do recurso.

O prazo prescricional do crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, que se dá após o término do prazo recursal da instância administrativa.

O reconhecimento da prescrição direta, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, extingue o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN.

A condenação em honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, mesmo quando a prescrição é reconhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, II, 1.024, §5º, e 476; CTN, arts. 174, caput, e 156, V; Lei Estadual/BA nº 3.956/1981, arts. 145, II, e 146.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 579 e 622; STJ, AgInt no AREsp n. 1.156.016/SE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 01.06.2020; TJ-SP, AC nº 1108125-07.2021.8.26.0100, rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 27.07.2022; TJ-SP, AI nº 2074844-47.2024.8.26.0000, rel.ª Des.ª Adriana Carvalho, j. 29.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0146269-25.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada M V J N - COMERCIO DE MADEIRA LTDA. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia e negar provimento a REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça